Tribunal: CARF
Processo: 10240.720381/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720381/2010-58
ACÓRDÃO
1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ.
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica
validado pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que
desprovida de pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria
indicação expressa da opção pelo regime de tributação do imposto de
renda, além de todos os elementos conexos à apuração da base imponível
e do tributo relacionado.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de ofício (prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/1996) é aplicada
quando não há o pagamento nem a declaração (ou declaração inexata) do
tributo, por meio da DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
2
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-86.199,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda e tributos reflexos, abaixo descritos:
IRPJ , valor R$ 545 477,88
CSLL , valor R$ 246 530,29
COFINS , valor R$ 36 386, 03
PIS/PASEP , valor R$ 7 883,03
Trechos do Termo de Verificação Fiscal:
Os valores informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ referentes a "IRPJ a Pagar" e "CSLL a Pagar" estão superiores aos
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF:

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
3
A justificativa apresentada pelo contribuinte no dia 10/08/2010, em que o mesmo
afirma que já havia providenciado as correções das declarações transmitidas de
forma improcedente, através de declarações retificadoras, não pode ser
considerada, haja vista que o contribuinte já estava sob procedimento fiscal desde
o dia 26/07/2010, data da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Tais declarações retificadoras não serão consideradas na elaboração deste Auto
de Infração, considerando-se que as mesmas não foram transmitidas de forma
espontânea.
A infração apurada, ou seja, os valores devidos e não declarados em DCTFs
espontâneas e não recolhidos espontaneamente através de DARFs sujeitam o
contribuinte à exigência de ofício com os acréscimos legais relativamente à
diferença entre o IRPJ e a CSLL apurados em DIPJ e o valor deste imposto e
contribuição retidos na fonte, já que a empresa fiscalizada transmitiu
espontaneamente uma DCTF sem débitos, e tampouco efetuou os respectivos
recolhimentos.
Em relação aos valores de PIS e COFINS devidos e não declarados em DCTF e/ou
recolhidos aos cofres públicos, os mesmos têm por base valores escriturados pelo
contribuinte em seus livros fiscais, já que o mesmo não apresentou o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON, referente ao ano-
calendário de 2007.
A autuada apresentou impugnação, com as seguintes alegações:
- as DCTFs retificadoras do período abrangido pela fiscalização, entregues no
curso do procedimento fiscal, optam pela sistemática da apuração pelo lucro real;
- mesmo não tendo ocorrido nenhum pagamento na forma do lucro presumido,
no período objeto do levantamento fiscal, a autoridade lançadora não aceitou as
declarações retificadoras, que informaram a apuração da base de cálculo do
tributo pelo lucro real;
- a opção pelo lucro presumido apenas ocorre quando há o pagamento da
primeira cota do IRPJ e CSLL; - as declarações não têm natureza constitutiva da
forma de apuração da base de cálculo do tributo;
- se não se pagou o tributo com base no lucro presumido, não houve opção por tal
modalidade;
- o lançamento fiscal não pode ocorrer com base nas informações prestadas na
DIPJ; não foi utilizada a escrituração fiscal nem a DCTF retificadora;
- a DIPJ não vincula o contribuinte, pois não tem o condão de constituir o crédito
tributário;
- o lançamento fiscal, no tocante às contribuições sociais incidentes sobre as
receitas - PIS e COFINS também deve ser anulado; - por não ter feito tal opção - de
que trata o artigo 26, da Lei 9.430/ 96 - élhe imposta a forma de apuração através
do lucro real.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
4
- Desta feita, para as contribuições sobre a receita – PIS e COFINS - a sistemática
de apuração de tais contribuições ocorre através da denominada não-
cumulatividade;
- por tal sistemática, há a necessidade de se fazer cotejo com os créditos
apurados e controlados na DACON;
- a mera apuração de valores tirados do movimento da escrituração fiscal não são
propriamente passíveis de serem lançados como receita tributável, para o
optante por lucro real, pois existe necessidade de cotejo com as despesas [lucro
fiscal] ou com os créditos, para as contribuições incidentes sobre a receita bruta;
- a autoridade lançadora se portou de forma contraditória, ao lançar a multa de
75%, pois fundamentou o lançamento da multa no fato de não ter ocorrido
declaração do tributo, porém utilizou a DIPJ para lançar o tributo.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, analisando os argumentos da interessada, concluiu pela manutenção do lançamento,
cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ.
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica validado
pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que desprovida de
pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria indicação expressa da
opção pelo regime de tributação do imposto de renda, além de todos os
elementos conexos à apuração da base imponível e do tributo relacionado.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A multa de ofício (prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/1996) é aplicada quando
não há o pagamento nem a declaração (ou declaração inexata) do tributo, por
meio da DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
5
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, consignando
os seguintes tópicos:
(i)
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 26, DA LEI 9.430/99 – A OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO DECORRE DE PAGAMENTO DA GUIA NA APURAÇÃO
TRIMESTRAL – A OPÇÃO NÃO É FEITA ATRAVÉS DA D.I.P.J – REGULAMENTO
NÃO TEM O PODER DE INOVAR NA ORDEM JURÍDICA, CONTRARIANDO
TEXTO DE LEI;
(ii)
O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE ORA SE RECORRE IMPORTA VIOLAÇÃO AO
ENUNCIADO 436, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO
ARTIGO 5o, DO DECRETO-LEI No 2.124, DE 13 DE JUNHO DE 1984 – D.Í.P.J
NÃO É MEIO HÁBIL PARA LANÇAMENTO DE TRIBUTO – NATUREZA
DECLARATÓRIA;

(iii)
LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA O COFINS –
IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO, SEM APRECIAÇÃO DA DACON –
APURAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO;

(iv)
A IMPOSIÇÃO DA MULTA É CONTRADITÓRIA E DEVE SER ANULADA.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Consigne-se, inicialmente, ao contrário do que argui o contribuinte, o lançamento
não foi realizado unicamente através de informações constantes em sua DIPJ. De acordo com o
TVF (e-fls. 44), a Autoridade Fiscal deixa claro que o lançamento realizado se baseou em
escrituração contábil e fiscal do Contribuinte. Confira-se:
Após análise da escrituração apresentada pelo sujeito passivo, verificaram-se
divergências entre os valores escriturados nos Livros Diário e Razão e os valores
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
6
declarados na DIPJ apresentada espontaneamente pelo mesmo, conforme tabelas
abaixo:

Considerando a documentação entregue pelo contribuinte a esta Seção de
Fiscalização, inclusive as Planilhas de Demonstração de faturamento com
retenções do ano de 2007, foram considerados como base para o lançamento
deste Auto de Infração os valores constantes na Tabela 2, acima exposta, gerando,
conseqüentemente, os valores de IRPJ e CSLL a tributar expostos nas Tabelas 4 e 5
a seguir:
Feito o registro, arguiu o Contribuinte que o lançamento padece de vício insanável,
por suposta ilegitimidade de aplicação do regime tributário do lucro presumido. Em sua ótica,
apesar de transmitir a DIPJ informando a opção pelo Lucro Presumido, ele não realizou o
pagamento de quaisquer tributos, o que resultaria na opção pelo lucro real. Além disso, sustenta
que fez expressamente a opção pelo Lucro Real quando transmitiu DIPJ retificadora no curso da
ação fiscal.
Sobre estes argumentos, assim se manifestou a decisão recorrida:
Retificação da DIPJ . Perda da espontaneidade.
Inicialmente, cabe esclarecer que à retificação de declarações após o início de
procedimento fiscal não produz qualquer efeito, conforme previsto no art. 138,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e no art. 9, §2o, III da Instrução
Normativa RFB 974/2009.
Sob este aspecto, nota-se que é pacífica a jurisprudência perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se depreende os excertos das
ementas abaixo reproduzidas:
[...]
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ.
[...]
... e, no caso de lançamento de ofício não ocorrer dentro do ano-calendário, como
foi o presente caso, verificada a falta de pagamento do imposto, a autoridade
fiscal deve observar a forma de apuração da base de cálculo do imposto adotada
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
7
pela pessoa jurídica, de forma espontânea através de suas declarações, ou seja,
antes do início do procedimento fiscal, em consonância com o § 4 o da Lei
9.430/96.
Não há reparos.
Com efeito, a arguição do Contribuinte prende-se a uma interpretação literal do
que dispõe o §4o do art. 515 do RIR/99, a seguir transcrito:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de
reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base
no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art.
246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o). [grifos
nossos]
Se por um lado não houve pagamento da primeira quota do IRPJ, por outro, há de
ser considerar o disposto no §2 do art. 13 da Lei no 8.541/1992, que assim dispõe:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas
jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e ganhos de
capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-calendário anterior.
[...]
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que
trata esta seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será
exercida e considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no art. 18,
inciso IV, desta lei.
No mesmo sentido, o §4o do art. 26 da Lei no 9.430/96 também nos diz que a opção
do Lucro Presumido é feita com a entrega da declaração, veja-se:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
8
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de
atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e
que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser
tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros
moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos
períodos de apuração do respectivo ano-calendário
Penso que o §4o do art. 515 do RIR/99, acima transcrito, quando estabelece que a
opção será manifestada com o pagamento, vinculou o pagamento do imposto à opção pelo Lucro
Presumido apenas quando efetuado este pagamento. Não existindo pagamento, incidem as regras
as regras previstas no §2 do art. 13 da Lei no 8.541/1992 e no §4, do art. 26 da Lei 9.430/96,
levando-se em conta a declaração do contribuinte.
Em caso semelhante, esta Turma também já decidiu pela legitimidade da opção
feita por meio de DIPJ:
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ E/OU
DCTF. A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica
validado pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações
EconômicoFiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que desprovida
de pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria indicação expressa da
opção pelo regime de tributação do imposto de renda, além de todos os
elementos conexos à apuração da base imponível e do tributo relacionado. A
opção pelo Lucro Presumido também pode ser manifestada pela entrega
espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do IRPJ referente à
primeira parcela do período de apuração. Não havendo o recolhimento e/ou a
informação em DCTF do valor do IRPJ devido correspondente ao 1° período de
apuração do lucro, a opção se manifesta pela entrega da declaração de
rendimentos (DIPJ) e é irretratável para o exercício financeiro, em conformidade
com o art. 13 da Lei no 8.541/92. (Acórdão n. 1301-004.397, Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 12/02/2020)

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APURAÇÃO DE ACORDO COM A OPÇÃO FEITA
PELO CONTRIBUINTE EM DIPJ.
É válida a opção feita pelo contribuinte pelo regime do lucro presumido em DIPJ
transmitida após a exclusão do Simples Nacional. Aplicação do art. 32, § 2o, da Lei
Complementar n. 123/06. Vedação ao venire contra factum proprium que impede
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
9
a adoção de comportamento contraditório, impedindo que o contribuinte alegue
a necessidade de apuração pelo regime do lucro real após a opção manifestada
expressamente pelo lucro presumido. (Acórdão n. 1301-006.336, Rel. Cons.
Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/04/2023)
Também não prospera a arguição da defesa de que as retificações efetuadas de
suas declarações, após o início do procedimento fiscal, validariam sua opção pelo Lucro Real, e aí a
justificativa é simples: essas retificações não produzem qualquer efeito quando transmitidas no
curso da ação fiscal.
Sobre este aspecto, é pacífica a jurisprudência do CARF há razoável tempo:
RETIFICAÇÃO DA DCTF - Não produz efeitos a DCTF retificadora, que tenha por
objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal
Recurso Voluntário Negado. (1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 164931, Proc.
no 10530.002080/2007-88, Rel. Sandra Maria Faroni, Acórdão no 101-96976,
Sessão de 16/10/2008).
RETIFICAÇÃO DE DCTF NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA. AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. A retificação das DCTF após o início
da ação fiscal não impede a lavratura do auto de infração para exigência dos
tributos não declarados nas declarações originais, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora legais, calculados com base na taxa Selic. (2o CC, 2a
Câmara, Rec. Voluntário no 133895, Proc. no 11543.001123/2002-17, Rel.
Domingos de Sá Filho, Acórdão no 202-19276, Sessão de 03/09/2008).
Aliás, trata-se de matéria até mesmo simulada por este Conselho:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Por essas razões, não prospera a pretensão do Contribuinte em promover a
alteração extemporânea de opção expressamente manifestada por meio de DIPJ.
Em relação aos valores de PIS e COFINS devidos, também não há reparos ao
trabalho fiscal.
Segundo a defesa, em face de sua opção pelo Lucro Real, tais tributos deveriam ser
apurados pela sistemática da não-cumulatividade. Ocorre que, como visto, o lançamento foi
efetuado com base em opção espontânea do Contribuinte pelo Lucro Presumido, o qual não
admite o regime da não-cumulatividade.
E, com relação à alegação de descabimento da multa de ofício aplicada, também
não há razão nas alegações do Contribuinte. De acordo com suas alegações, a multa de ofício não
poderia ser aplicada com fundamento na não declaração de tributos, uma vez que a Autoridade
fiscal fez o lançamento com base na DIPJ.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720381/2010-58
10
Ocorre que a multa aplicada possui fundamento legal, qual seja, art. 44, I da Lei no
9.430/1996, albergando a hipótese de não pagamento ou declaração inexata (DCTF zerada) do
tributo devido, como é a hipótese em análise.
Considerando-se que a declaração dos tributos devidos deve ser feita por meio da
DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e a A DIPJ – Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica não tem esse propósito, a multa exigida deve
ser aplicada, em conformidade com o que prevê a legislação, a qual, expressamente prevê a
incidência diante da hipótese de inadimplemento tributário.
Neste sentido, também há precedentes desta Turma:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. INFORMAÇÃO EM
DIPJ Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ, quando não declarados em
DCTF, ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a partir do exercício
1999, possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de dívida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE A multa de ofício em percentual de
75% decorre de expressa previsão legal para os casos de infração tributária e deve
ser imputada sempre que inexistente dolo. (Acórdão n. 1301-006.560, Rel. Cons.
Marcelo José Luz de Macedo, Sessão de 21/09/2023)

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 680
DF CARF MF
Original